Tribunal: TJBA
Processo: 8026854-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026854-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAYMUNDO PIRES

Advogado(s)
:
IVES SANTOS DA SILVA, TATIANA BARRETO CURCINO LEAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Raymundo Pires, contra a sentença prolatada na Ação Ordinária nº 8026854-03.2025.8.05.0001, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A, cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o Autor faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; verificar se houve violação à dialeticidade recursal; definir o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, para o ajuizamento de demanda indenizatória por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo
dies a quo
é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

4. A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

5. No caso concreto, o Suplicante
efetuou o saque do saldo do PASEP a 04.02.2002, iniciando-se a contagem da prescrição, a qual já se encontrava fulminada, quando do ajuizamento da lide primeva (16.02.2025).

6. Fica mantida a gratuidade de Justiça em favor do Recorrente.

7. Destaca-se que não houve, por parte do Apelante, violação à dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8026854-03.2025.8.05.0001, tendo como Apelante
RAYMUNDO PIRES,
sendo Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastar as preliminares suscitadas e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.